Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação.
2. Alega o embargante que o acórdão se omitiu em examinar a necessidade de ser matriculado em classe especial (turma TGD), a negativa da Secretaria de Educação, mesmo tendo apresentado de laudo médico, e a obrigação de o Estado lhe assegurar educação inclusiva com suporte individualizado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de o menor ser matriculado em classe especial; (II) se o acórdão deixou de se manifestar sobre a negativa administrativa da Secretaria de Educação; e (III) verificar se houve omissão quanto à obrigação de o Estado garantir educação inclusiva ao autor com suporte individualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da apelação, com base na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente os direitos da pessoa com TEA previstos na Lei no 12.764/2012.
6. O acórdão destacou que a legislação assegura educação inclusiva, com atendimento especializado e apoio individualizado, mas condiciona a prestação estatal à reserva do possível, observando disponibilidade fática, jurídica e o critério de razoabilidade.
7. Constatou-se que o menor já se encontra em turma reduzida, com colegas autistas e monitor, assistido por equipe especializada, não havendo vício que comprometa a validade do julgado.
8. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.
9. Quanto ao prequestionamento, não é exigida menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A educação inclusiva deve observar a legislação vigente, a reserva do possível e as necessidades específicas do aluno com deficiência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, arts. 93, IX, e 227; e Lei no 12.764/2012, arts. 1o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016086, 0707153-37.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.6.2025, publicado no DJe: 21.7.2025; e Acórdão 2017889, 0705751-15.2024.8.07.0001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.7.2025, publicado no DJe: 17.7.2025.